Tribunal: TJSP
Processo: 2208416-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Home care – Tutela de urgência concedida em parte – Insurgência da ré – Alegação de que não é responsável pelos serviços de cuidadores, insumos, materiais de uso pessoal (fraldas) e medicamentos prescritos – Descabimento – Quadro de saúde da usuária que é grave – Concessão da tutela que não representa risco de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Home care – Tutela de urgência concedida em parte – Insurgência da ré – Alegação de que não é responsável pelos serviços de cuidadores, insumos, materiais de uso pessoal (fraldas) e medicamentos prescritos – Descabimento – Quadro de saúde da usuária que é grave – Concessão da tutela que não representa risco de grave dano à agravante – Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC – Medida reversível – Multa diária bem fixada (R$2.000,00 até o limite de R$200.000,00) – Decisão mantida – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208416-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE ARAÇATUBA, é agravada ANTONIA
DECCO GRATÃO (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208416-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34762
AGRV.No: 2208416-41.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGTE. : ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE ARAÇATUBA
AGDO. : ANTÔNIA DECCO GRATÃO (interditada representada
por NEUSA MARIA GRATÃO)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de fazer

Plano de assistência à saúde
Home care
Tutela de
urgência concedida em parte
Insurgência da ré

Alegação de que não é responsável pelos serviços de
cuidadores, insumos, materiais de uso pessoal (fraldas) e
medicamentos prescritos
Descabimento
Quadro de
saúde da usuária que é grave Concessão da tutela que não
representa risco de grave dano à agravante Presença dos
pressupostos do art. 300 do CPC
Medida reversível

Multa diária bem fixada (R$2.000,00 até o limite de
R$200.000,00)

Decisão
mantida

AGRAVO
IMPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada
em face da agravante, em que, pela decisão de fls. 73/75 do principal,
restou deferida parcialmente a tutela de urgência para que a ré custeie o
tratamento home care da seguinte forma: i) enfermagem ou cuidador por
24 horas; ii) medicamentos prescritos pelos médicos; iii) itens prescritos
para realização de curativo, no prazo de 15 dias a contar da intimação
desta decisão, sob pena de R$2.000,00, limitada a R$200.000,00.
Sustenta a agravante, em síntese, que não cabe o
arbitramento de multa diária. Subsidiariamente, pede a redução do valor
da multa para R$100,00. Alega que, com relação à “Incontinência fecal,
Escaras de decúbito ou úlcera de decúbito ou de pressão, de grau,
Insuficiência cardíaca, estabilizada pelo uso de medicamentos ORAIS”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208416-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não há cobertura. Cita a Resolução Normativa no 428/2017 e o artigo 10,
VI, da Lei no 9656/98. Afirma que a autora não é elegível conforme
tabelas da NEAD (Tabela para Avaliação de Atendimento Domiciliar) e
ABEMID (tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial).
Alega
que
atividades
de
cuidador
não
são
compatíveis com home care e frisa que o atendimento domiciliar já está
ocorrendo nos termos do acordo de fls. 24/26 (da origem). Destaca que a
própria decisão judicial impugnada afirma que o serviço solicitado pode
ser realizado por cuidador. Entende inaplicável a súmula no 90 desta
Corte e defende que estão ausentes os pressupostos exigidos pelo art.
300 do CPC. Diz que a agravada não corre risco de morte e toma
remédios para controle. Tece considerações sobre o relatório médico.
Registra que a autora não estava internada e que não é elegível para
internação e plantão de enfermagem domiciliar, conforme avaliação da
junta médica. Entende que obrigá-la a pagar pelo serviço de cuidador é
desvirtuar a finalidade dos serviços de saúde. Alinhava que as atividades
requisitadas não possuem natureza médico-ambulatorial. Afirma que a
operadora de saúde não pode ser obrigada a fornecer cuidador, insumos,
materiais de uso pessoal (fraldas) e medicações. Diz que não há
abusividade, nos termos do art. 47 e 51, IV, da Lei no 8.078/90. Cita o
art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, o art. 20 da Resolução Normativa no
428/2017 da ANS e a cláusula 6.1. Diz que relação de medicamentos é
fornecida gratuitamente pelo SUS. Anota que a agravada já tem
cuidadora e conta que o fornecimento de fraldas geriátricas aos idosos
foi incorporado ao programa “Farmácia Popular” do Governo Federal.
Afirma que a doença da agravada é inerente à senilidade. Pede que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208416-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
afastada a obrigação de fornecer cuidador 24 horas, fraldas e
medicações. Pede que seja afastada a multa diária e, subsidiariamente,
requer a sua redução.
Este processo chegou ao TJ em 31/08/2020, sendo a
mim distribuído e conclusos na mesma data (fls. 151).
Despacho inicial à fls. 152/153, negando efeito
suspensivo e determinando que a recorrente demonstrasse o
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da justiça
gratuita.
Petição da agravante recolhendo as custas do recurso
(fls. 156).
Contraminuta apresentada às fls. 160/177.
Parecer do Ministério Público opinando pelo não
provimento do recurso (fls. 182/183).
Conclusão em 28/10/2020 (fls. 184).
Breve relato.
O prolixo agravo não merece provimento.
O confronto de posições entre o que foi indicado à
autora/agravada (home care - fls. 42/43 eTJ - os documentos de fls.
54/66 da origem referem a medicamentos e outros produtos) e o que
indicou junta médica da agravante (fls. 145/147 eTJ) não recomenda a
reforma da decisão agravada (fls. 73/75 da origem). São questões
técnicas e as conclusões se apresentam a partir de avaliação médica da
paciente.
O quadro de saúde da usuária é grave, o que não se
contrasta ante o relatório de fls. 145/147.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208416-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não foi demonstrado que a concessão da tutela
representa risco de grave dano à agravante. E ainda assim, num primeiro
momento, deve prevalecer a atenção às necessidades da paciente.
Não se desconhece o ajuste celebrado em abril entre
as partes (fls. 24/26 da origem), contudo a extensão de tal pacto deverá
ser avaliada à luz do contraditório e da ampla defesa. De todo modo,
vale destacar que a restrição pretendida ao serviço de home care, a
princípio, viola a súmula no 90 desta Corte (Havendo expressa
indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”, revela-
se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer.).
E como bem ressaltado pelo magistrado, a prática foi
“recomendada por médico que vem acompanhando a paciente desde o
ano de 2017, que inclusive solicitou uma reavaliação do serviço de
'home care' da operadora em saúde Santa Casa Araçatuba, para tentar
adequar, se possível, os cuidados atualmente prestados para serviço de
24 horas (fl. 42), o que foi negado pela ré administrativamente (fl.
45).”.
Dessa forma estão presentes os pressupostos exigidos
pelo art. 300 do CPC. Ademais, a medida é reversível. (art. 302 do
CPC).
Quanto ao valor da multa, nada há a ser reparado,
pois a agravante tem capacidade técnica para providenciar o necessário
em tempo hábil, sem que infrinja a ordem judicial. De todo modo, o
valor é razoável para o caso em tela (R$2.000,00 por dia de atraso) e
houve limitação do montante da multa (R$200.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208416-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Incensurável, assim, a decisão.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator